Tribunal: TJBA
Processo: 8068922-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068922-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ANTONIO CLAUDINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, Defensor Dativo registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. PEDIDO
DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NO JUÍZO
A QUO
.
DETERMINAÇÃO DE
ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA.
FIXAÇÃO DE
MULTA DIÁRIA
NO VALOR DE R$
300,00
(
TREZENTOS
REAIS), LIMITADA A R$
3
0.000,00 (
TRINTA

MIL REAIS)
.

PERIODICIDADE
DA MULTA QUE CORRESPONDE AO
PERÍODO
FIXADO
PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM DE URGÊNCIA
.

MANUTENÇÃO
D
O
TETO MÁXIMO
NO VALOR DE
R$ 3
0
.000,00 (
TRINTA
MIL REAIS
)
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8068922-05.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

e Agravad
o

ANTONIO CLAUDINO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR

PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR